Tribunal: STF
Processo: ARE 1366159
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. VEICULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. - Nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, a notificação para pagamento é o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança judicial. Ajuizada a ação em cinco anos a partir do dia do vencimento de cada prestação (1ª, 2ª e 3ª parcelas, respectivamente, em janeiro, fevereiro e março do exercício correspondente), a pretensão executiva não está acobertada pelo lustro prescricional. - O contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor, respondendo solidariamente com ele o devedor fiduciante pelo pagamento do tributo e dos acréscimos legais devidos, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária, na forma da dição do art. 4º c/c art. 50, inciso I, da Lei estadual 14.937/03. Dessarte, não há que se fala em ilegitimidade passiva da instituição financeira, que também é responsável pelo recolhimento do IPVA referente ao veículo alienado”. (eDOC 11, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, III, alíneas “a”; e 155, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o tribunal de origem analisou a questão sob o prisma do contrato de alienação fiduciária, quando, na realidade, a atividade exercida pela parte recorrente refere-se à “constituição, organização e administração de grupos de consórcio de veículos automotores, bicicletas ou qualquer outro tipo de bem legalmente permitido”. (eDOC 19, 9)



    Sustenta-se que a sujeição passiva ao IPVA não deve ser analisada somente com base na legislação estadual, a qual é editada pelo ente federativo diretamente interessado nas arrecadações relativas ao imposto. 



    Argumenta-se que e inexiste na Lei estadual 14.937/2003 previsão para a responsabilização tributária da administradora de consórcio, não sendo possível enquadrá-la em nenhum dos seus incisos.



    Afirma-se que a referida lei estadual viola o texto constitucional ao tratar de matérias reservadas à lei complementar. Aduz-se o sobrestamento dos autos com base no RE-RG 727.851 (tema 685), paradigma da repercussão geral. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 14.937/2003) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a obrigação do credor fiduciário ao pagamento do IPVA. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Sobreleva consignar, desde já, que de acordo com o ad. 155, caput e inciso III, da CF/1988, "compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre propriedade de veículos automotores". 



    Como a União não exerceu a sua competência legislativa sobre as regras gerais incidentes sobre o IPVA, coube aos Estados sua regulamentação plena, e o fez com fulcro no ad. 24, 1, e seus §§ 1º e 3º, da CF188. Editou-se, então, a Lei estadual n° 14.937/03 (…).



    (…)



    Imperioso asseverar que na alienação fiduciária em garantia ocorre mera transferência da posse direta do bem por parte do credor. 



    Daí que não há ilegitimidade passiva ad causam da apelante por ser também a responsável pelo recolhimento do IPVA referente ao veículo objeto do contrato, podendo figurar, inclusive, na CDA que instruiu a execução fiscal. 



    Dessa forma, tem o credor fiduciário, leia-se Consórcio Nacional Honda Ltda., legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal cujo objetivo é o de cobrar o IPVA de veículo alienado fiduciariamente. 



    Ressalte-se que a Administradora de Consórcios, na qualidade de credora fiduciária, também detém a propriedade do veículo, pelo que é coobrigada no que tange ao IPVA, sendo legitimada para responder pela execução fiscal”. (eDOC 11, p. 6-8)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.313.615 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 830.373 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2015)



    Cabe ressaltar ainda que a discussão versada no RE-RG 727.851 (tema 685) refere-se a tema diverso do caso dos autos. Com efeito, o citado paradigma da repercussão geral trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária. De outro modo, a matéria discutida na espécie refere-se à responsabilidade pelo pagamento do referido imposto na hipótese de alienação fiduciária.



    Além disso, verifico que o acórdão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os estados-membros estão autorizados a editar normas gerais sobre o IPVA, na ausência de lei complementar dispondo sobre a matéria, nos termos do art. 24, § 3º, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPVA. LEI ESTADUAL. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DO VEÍCULO. 1. Os Estados-membros estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA, no exercício da competência concorrente prevista no artigo 24, § 3º, da Constituição do Brasil. 2. Não há tributo progressivo quando as alíquotas são diferenciadas segundo critérios que não levam em consideração a capacidade contributiva. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 414.259 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 15.8.2008, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL QUE DISPONHA SOBRE O TRIBUTO NOS TERMOS DO ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PLENA PELOS ESTADOS MEMBROS COM AMPARO NO ART. 24, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PREVISÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO (…)”. (RE 601.247 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.6.2012, grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente